Tribunal: STF
Processo: AI 489856
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
   REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. EFEITOS INFRINGENTES.
   IMPOSSIBILIDADE.
1.      Rediscussão da controvérsia com o intuito de
   obter efeitos infringentes ao julgado. Hipótese não prevista no
   artigo 535 do Código de Processo Civil.
2.      Nego provimento aos
   embargos de declaração. Condenação ao pagamento de multa de 1%
   [um por cento] sobre o valor corrigido da causa.